Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GESTAÇÃO. DIAGNOSTICO DE CORIOAMNIONITE. EXAMES MÉDICOS. CONDUTA EXPECTANTE. ÓBITO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS.
1. Diante da adoção de atendimento médico meramente expectante da gestante, deve o Distrito Federal ser responsabilizado pelo óbito do feto com 29 semanas de gestação, quando era exigível, segundo perícia técnica, a realização de exames e a consequente interrupção da gravidez como forma de preservação da vida intrauterina.
2. Foi majorado o valor da indenização por danos morais e fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
3. Negou-se provimento ao pelo do réu e deu-se provimento ao apelo da autora.